Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade c/c Conversão em Perdas e Danos. Alegada omissão quanto à incapacidade civil da parte embargante. Rejeição.
I – Caso em exame: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de pleitear a anulação da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, com fundamento na ausência de incapacidade civil formalmente reconhecida à época do ato. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da sua alegada incapacidade civil absoluta, decorrente de esquizofrenia paranoide, que obstaria o curso do prazo decadencial.
II – Questão em discussão: Discute-se se o acórdão incorreu em omissão por não examinar os argumentos da embargante sobre a aplicação analógica dos arts. 198, I, e 208 do Código Civil, para afastar o prazo decadencial sob alegação de incapacidade civil não judicialmente reconhecida à época da consolidação da propriedade.
III – Razões de decidir: Não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da decadência, tendo ressaltado que a curatela provisória foi posterior à consolidação da propriedade (21/09/2018) e revogada após desistência da ação de interdição (16/10/2020), inexistindo, portanto, reconhecimento judicial de incapacidade à época do ato impugnado. Nos termos do art. 85, § 2o da Lei no 13.146/2015, a incapacidade civil não se presume, exigindo decretação judicial expressa. Os embargos se revelam mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita. A interposição dos embargos decorre do exercício regular do direito de defesa, não restando configurado o caráter manifestamente protelatório necessário à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV – Dispositivo: Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Indeferiu-se o pedido de aplicação de multa.